Tribunal: STF
Processo: HC 68642
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-20
Data de publicação: 1991-08-20

Ementa:
"Habeas  Corpus".   Apelação   contra   decisão   do   Júri,
interposta com invocação  do  art.  593  do  CPP,  não  obstante  sem
expressa referencia aos incisos em que  se  baseava  o  recurso.  Nas
razoes, fundamenta-se o apelo em nulidade  posterior  a  pronuncia  e
decisão  manifestamente  contraria  a  prova  dos  autos.  Código  de
Processo Penal, art. 593, inciso III,  letras  "a",  e  "d".  "Habeas
Corpus" contra o acórdão que não conheceu do recurso. Deferimento  do
pedido, para cassar o aresto local e determinar que  se  prossiga  no
julgamento da apelação.